Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-76.2024.8.11.0032
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000426-76.2024.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (RECORRENTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. LEITURA
PLURIMENSAL
. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Hipótese dos autos em que a parte recorrente deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice, ônus probatório que lhe é imposto, ainda que se tenha como base as leituras plurimensais.

A mera cobrança indevida de valores, ainda que mediante pagamento, não gera direito à indenização por danos morais, não restando comprovada lesão a direito personalíssimo da parte consumidora.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DECLARAR
inexigível o débito existente na UC 6/2784971-0, no valor total de
R$ 794,39 (setecentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos)
cobrado na fatura do mês de fevereiro de 2024.

DETERMINAR
o recálculo da faturas questionada do mês de fevereiro de 2024, com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores ao período contestado, devendo apresentar a nova fatura.

DEVOLVER
, após recalculo da fatura com o valor excedente pago, qual deverá ser realizado de forma simples, corrigido pelo INPC a partir do desembolso, e juros de 1% a contar da citação.

[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna para o julgamento de improcedência ante a ausência de ilícito.

Já a parte autora-recorrente pugna pela fixação de danos morais.

Recebido o recurso por sua tempestividade.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a legalidade da medição da fatura de 01/2023 a 04/2023 e se há o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de
Ação Declaratória De Cobrança Indevida C/C Danos Morais C/C E Pedido De Liminar
proposta por
Adriana de Jesus Carvalho Pimentel
em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Alega a Reclamante, que foi surpreendida por uma cobrança excessiva conta de energia do mês de janeiro de 2023 a abril de 2023, qual no primeiro mês já efetuou a reclamação, persistindo nos meses seguintes a cobrança em valor superior. Contudo nos meses seguinte de maio a janeiro de 2024 a conta veio zerada sem nenhum tipo de cobrança.

Inobstante no mês seguinte fevereiro de 2024, a reclamada cobrou absurdamente o valor de 1122 KWH, qual com um suposto desconto não especificado pela Reclamada, ainda permaneceu no valor absurdo. Ou seja, totalmente destoante da realidade vivenciada há anos, na sua residência. Bem como, que seu consumo mensal gira em torno de 103 a 207 KWH.

A Reclamada limitou-se a afirmar que houve acúmulo de consumo em razão das leituras plurimensais, mas não demonstrou a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado.

No caso sub judice, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a Reclamada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se resume à suposta ilegalidade no procedimento de aferição adotado pela concessionária, a qual culminou com a emissão de fatura de energia elétrica, supostamente com valor excessivo, não condizente com a realidade da moradia da Reclamante.

Insta consignar que em se tratando de zona rural, a leitura pode ocorrer de forma trimestral, o que é permitido pela legislação que regula a matéria, ou seja, a concessionária pode realizar o cálculo do consumo de energia elétrica a cada ciclo de três meses e, neste intervalo (período de três meses), que não se realiza a leitura direta do medidor, pode cobrar as faturas por meio da média mensal do usuário, assim, o procedimento de aferição adotada pela concessionária, encontra-se previsto legal no artigo 86, da Resolução nº 414/2010, de modo que não configura abusiva.

[...]

Contudo, a Reclamada limitou-se a afirmar que houve acúmulo de consumo em razão da leitura plurimensal, mas não demonstrou, por qualquer meio, a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado, se mostrando visivelmente excessiva a cobrança. Já que mesmo com as leituras anteriores e de forma plurimensal (id n. 160975858) nunca houve um consumo excessivo como o apresentado de forma unilateral pela Reclamada.

Desse modo, faz jus a Reclamante ao recálculo apenas das faturas relativas ao mês de fevereiro de 2024, discutidas nos autos, pois as faturas de janeiro de 2023 a abril de 2023 foram compensadas pela ausência de cobrança nos meses seguintes, qual seja, de maio de 2023 a janeiro de 2024. Denota-se que a Unidade Consumidora em questão, localizada em área rural, apresenta histórico de consumo de energia elétrica com média bem abaixo dos valores cobrados pela concessionária.

O cálculo deve ser refeito em consonância com os artigos 86 e 89 da Resolução nº. 414/2010, ou seja, com base nos últimos doze ciclos consecutivos ao período contestado.

[...]”

Primeiramente, ressalto que é permitido ao revel intervenha no processo em qualquer das fases processuais, ainda que não o tenha feito no momento adequado, razão pela qual acolho a documentação trazida pela parte recorrente.

Pois bem.

A recorrente defende a legalidade da fatura emitida, com base na Resolução da ANEEL n. 1.000/2021, Seção IV (artigos 271 a 276), que prevê a possibilidade de leitura plurimensal para unidades consumidoras do grupo B, localizadas em área rural, podendo efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos,
in verbis:

Seção IV

Da Leitura Plurimensal

Art. 271. A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Parágrafo único. O consumidor pode realizar a autoleitura nos ciclos em que não houver leitura realizada pela distribuidora.

Art. 272. A distribuidora que adotar a leitura plurimensal deve comunicar essa medida ao consumidor envolvido, dando conhecimento do processo utilizado, dos objetivos pretendidos e das instruções para realização da autoleitura.

Art. 273. Para a realização da autoleitura, a distribuidora deve disponibilizar meios para o consumidor controlar e enviar as informações, tais como calendário impresso, agência de atendimento, central de teleatendimento, terminal de autoatendimento, página na Internet, aplicativo de celular ou outros canais de relacionamento com o consumidor.

Art. 274. A distribuidora deve estabelecer e informar ao consumidor o calendário para o envio da autoleitura, contendo pelo menos 7 dias consecutivos para o consumidor enviar a informação.

Art. 275. Caso o consumidor não envie a autoleitura de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado conforme disposto no art. 288.

Art. 276. A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não enviar a autoleitura por 2 ciclos consecutivos.

O artigo prevê ainda a adoção do critério precedido de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos, possibilitando, inclusive, que o consumidor efetue e informe a leitura mensal, conforme acima destacado.

Pois bem, em análise ao histórico de contas, verifica-se que o consumo registrado no mês de fevereiro de 2023 encontra-se muito acima do usual, 1122 KWH, considerando a média 103 a 207 KWH.

Ainda que se atenha a leitura plurimensal, a parte recorrente deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos
sub judice
, ainda que se tenha como base as leituras plurimensais, ônus probatório que lhe é imposto, consoante histórico de consumo.

Ocorre que, em exceção a de setembro, nos demais meses em que houve leitura consta a informação
“leitura atual menor que leitura anterior”
, ou seja, houve um erro de medição que se perpetrou com o tempo e, ainda assim, as demais faturas foram registradas com médias cada vez mais elevadas, restando claro que houve erro de medição.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ZONA RURAL - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - LEITURA PLURIMENSAL - ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA - REVISÃO DA FATURA - MANTIDA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, amparada em Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

2. A leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. In casu, no histórico de consumo do autor, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores era bem aquém da média atribuída pela leitura referente ao período questionado nos autos.

3. Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação da fatura deve ser mantida.

4. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrido não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1065894-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA –COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA EXORBITANTE – ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No caso de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária ou aleatória. 2. Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado
. 3. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 4. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 5. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT 10438423220208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 19/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/10/2021). (destaquei)

Todavia, a falha na prestação de serviço que ensejaria a indenização por danos morais seria a negativação em órgãos de proteção ao crédito, ou ainda a demonstração de situação excepcional apta a gerar danos, o que não ocorreu nos autos.

Desse modo, a mera cobrança é apenas aborrecimento da vida civil, não sendo capaz de gerar indenização. Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – SEGUROS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 42, Parágrafo único do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002107-81.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA. CONTRATO NÃO CARREADO AOS AUTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de cobranças indevidas oriundas de serviço não solicitado/contratado em conta bancária utilizada com a finalidade de receber aposentadoria.

2. Sustentando a consumidora que nunca solicitou o serviço cobrado, competia à instituição financeira comprovar a legalidade das cobranças efetuadas a título de “cesta benefic1”, nos termos do artigo 14, § 3.º c/c artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora à restituição do valor pago indevidamente.

4. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1013688-88.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022) (g.n.)

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a declaração de inexigibilidade e a restituição são suficientes para restabelecer o
status quo ante.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO A ELES PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/95).
Contudo, essa cobrança está suspensa em relação a autora-recorrente, conforme o artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025